Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DA CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO DA CONTA DE MOTORISTA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DAS CONTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “a) Condenar a requerida a reativar a conta/cadastro do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24”.
2. O fato relevante. O autor é cadastrado como motorista parceiro e usuário da plataforma da ré e, em razão do bloqueio de sua conta de usuário, sob a alegação de desrespeito às Políticas e Regras da Uber, resultante de inúmeras contestações de viagens não solicitadas pelo usuário, a conta de motorista parceiro do autor também foi bloqueada em agosto de 2024, gerando danos materiais.
3. Pretensão recursal veiculada em contrarrazões. Os pedidos de majoração da indenização por danos morais e de arbitramento de lucros cessantes foram formulados em contrarrazões. Assim, considerando que o autor/recorrido não apresentou recurso inominado, ambos os pedidos não serão conhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão: (i) direito do autor/recorrente ao restabelecimento da conta de motorista parceiro da ré/recorrente; (ii) responsabilidade da ré/recorrente pelos danos morais suportados pelo autor/recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e a plataforma digital é de natureza paritária. No entanto, é necessário realizar o distinguishing no caso concreto, visto que o bloqueio da conta de motorista parceiro foi consequência da desativação da conta de usuário do aplicativo (passageiro). A empresa que presta serviços por meio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, se enquadra como fornecedora, enquanto o usuário dos serviços de transporte, na condição de destinatário final, é considerado consumidor do serviço (no mesmo sentido: Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, considerando que a origem do bloqueio da conta do motorista foi a desativação indevida da conta de usuário, a relação jurídica é de consumo, porquanto as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A ré alega que o autor violou os Termos e Condições de Uso da plataforma ao efetuar 16 (dezesseis) contestações bancárias, realizadas à sua revelia, o que resultou na pendência financeira de R$ 4.491,39.
8. Por outro lado, a ré não demonstrou que o autor utilizou o serviço como usuário e/ou que o autor participou da fraude perpetrada (CPC, art. 373, II). Ao contrário, há fortes indicativos de que a conta de usuário do autor foi utilizada indevidamente em outro país.
9. A exclusão definitiva de consumidor da plataforma, sem a devida verificação de responsabilidade, constitui medida desproporcional e viola os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade. Deve-se ressaltar que o credor possui meios apropriados para cobrar eventual inadimplência, sem impedir o uso do serviço essencial por tempo indeterminado. No mesmo sentido: Acórdão 1983058, 0749429-35.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
10. Por conseguinte, reconhecida como indevida a desativação da conta de usuário, acertada a sentença que reconheceu o direito do autor ao restabelecimento da conta/cadastro, inclusive como motorista parceiro.
11. Outrossim, o bloqueio injustificado das contas impediu que o autor exercesse a função de motorista parceiro da ré, restrição que vulnerou atributos de sua personalidade. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 19/5/2023; TJDFT, Acórdão 1983058, 0749429-35.2024.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025.